Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2 – A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo inconteste a sua pertinência subjetiva para responder a lide que versa sobre obrigação contratual de cobertura de tratamento médico, não havendo que se falar que eventual obrigação estatal de provisão do direito à saúde afastaria as obrigações contratuais pactuadas onerosamente entre as partes. Preliminar rejeitada.
3 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários.
4 – Não pode o plano de saúde impedir o Autor de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.
5 – Tendo o médico responsável pelo acompanhamento da Autora indicado a utilização de bomba de insulina e insumos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, ainda que se trate de tratamento ministrado em ambiente domiciliar, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.
6 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Isso porque eventuais dificuldades para a obtenção tratamento não se converte em dano moral, pois são intrínsecos às contingências da saúde, não havendo que se falar em ofensa a direitos da personalidade.
Preliminar rejeitada.
Apelações Cíveis da Autora e da Ré desprovidas.